Tribunal: STF
Processo: HC 272888
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de W. S. O. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.079.473/SP (doc. 7).
 
Consta de documento encartado a estes autos que, contra o paciente, “[...] foi oferecida denúncia pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), em concurso com o art. 226, II, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. O Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, determinando, ainda, a realização de depoimento especial da vítima” (doc. 2, p. 186).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
O acórdão recorrido incorreu em inegável teratologia ao fundamentar a manutenção da segregação cautelar no pretenso risco à aplicação da lei penal, asseverando que o mandado de prisão não havia sido cumprido há quase quatro meses. Tal conclusão ignora a prova documental de que o paciente foi capturado em 29 de novembro de 2025, revelando uma decisão judicial desassociada da realidade dos autos, o que desvirtua a finalidade das medidas cautelares e atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana.
Dessa forma, a existência de erro material evidente sobre a condição de custódia do paciente afasta a incidência de qualquer barreira processual, como a supressão de instância, pois a liberdade individual não pode ser sacrificada por tecnicismos quando o equívoco fático é demonstrável de plano. O dever deste Tribunal de velar pela integridade da Constituição Federal e pela proteção contra prisões arbitrárias impõe o conhecimento da presente ordem para a devida correção do julgado. (doc. 1, p. 3).
 
E, ao final, requer:
 
a) a concessão LIMINAR da ordem de Habeas Corpus, para suspender a eficácia do decreto de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira/SP nos autos nº 1500902-44.2025.8.26.0666, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor de WELINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA; b) subsidiariamente ao pedido anterior, o deferimento da liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, autorizando-se a mudança de domicílio do paciente para Lagoa da Canoa/AL, sob monitoração eletrônica e proibição de contato com a vítima e sua genitora; c) no mérito, o conhecimento e a procedência integral do presente writ, para cassar em definitivo o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC nº 1.079.473/SP, reconhecendo-se o constrangimento ilegal por erro fático e excesso de prazo. (doc. 1, pp. 8-9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. EXAME DE OFÍCIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONTEMPORANEIDADE. JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sendo cabível o recurso ordinário contra acórdão que denega a ordem, nos termos do art. 105, II, “a”, da Constituição Federal, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, não verificada no caso. 2. A tese sobre suposto erro material da informação relativa ao cumprimento do mandado de prisão configura inovação recursal e também não poderia ser conhecida no writ, por não ter sido apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância 3. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em elementos concretos: excepcional gravidade dos fatos, relatos da vítima e escuta especializada, convivência doméstica do agravante com a mãe e a criança, risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e a ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis e a alegada suficiência de medidas cautelares diversas não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se inadequadas as medidas do art. 319 do CPP no caso concreto. 5. A mera oposição ao julgamento virtual, desacompanhada de fundamentação específica, não comporta acolhimento (AgRg no AREsp n. 2.154.733/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 29/2/2024). 6. Agravo regimental não provido. (doc. 7, p. 1).
 
[...]
A respeito da fundamentação da prisão preventiva, o decreto de primeiro grau apontou, de modo expresso, elementos concretos extraídos dos autos (e-STJ fl. 40):
“6. No mais, quanto ao pedido de prisão preventiva realizado pelo Ministério Público, presente os requisitos legais, é caso de deferimento do pleito. A segregação cautelar é objetivamente cabível, já que cuidam os autos de suposta prática de delito de estupro de vulnerável, delito hediondo que causa temor social no município e intenso prejuízo à infante, com repercussão social, que demanda forte atuação do Judiciário, sendo crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior, em muito, a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). Há evidência do fumus comissi delicti (CPP, art. 312, parte final), pois o boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos, bem como na escuta especializada realizada com a vítima, revelam a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciando, ainda, o trauma causado à infante e a gravidade dos fatos. Presente também o periculum libertatis (CPP, art. 312, parte inicial), já que a periculosidade do agente, retratada pelas circunstâncias e gravidade concreta dos fatos é patente, além de ser necessária para aplicação da lei penal, vez que o réu mantém relação conjugal e reside com a genitora da vítima, convivendo com a mesma e os outros filhos, sendo patente o perigo de reiteração criminosa, bem como para evitar possível tentativa de coação para com elas. Destaca-se a existência de ‘risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido (...)’. Nesses termos, a prisão do autuado é medida que se impõe, em especial, pela garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, figurando-se inadequada e insuficiente a imposições de outras medidas cautelares diversas da prisão”. (doc. 7, pp. 4-5 – grifei).

O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal Federal não merece reparos. A decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal. Há “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” (grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.642 AgR/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/12/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator